Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SERASA. DÍVIDA NEGOCIADA EM ACORDO SÃO DIFERENTES DA INSCRITA EM PLATAFORMA RESTRITIVA. ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. EMPRESA CREDORA CESSIONÁRIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CEDENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação versa sobre cobrança de dívida prescrita lançada no sítio eletrônico ‘Serasa Limpa Nome’ em que a condenação por danos morais foi julgada improcedente pelo juízo de origem.

2. Em não se observando qualquer correspondência entre os valores, datas de vencimento das dívidas ou números indicados no acordo e os detalhados no cadastro do SERASA, não é possível atribuir a negativação do nome da autora à dívida já quitada junto a apelada.

3. Apesar da similitude de valores entre o débito inscrito no SERASA e o montante objeto do acordo firmado entre as partes, o débito faz referência à credora diversa, pois vinculada à empresa ATIVOS ORIG BB, que se infere ser relativa à Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, a qual se sabe ser recorrentemente cessionária de créditos do Banco do Brasil, então cedente.

4. Por decorrência das conclusões supra alcançadas, tem-se como não configurado o dano moral alegado.

5. Apelação conhecida e não provida.